Tribunal: TJMT
Processo: 1006611-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006611-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), VANELI LOURDES CIMA CLAAS - CPF: 693.416.649-34 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (AGRAVADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (AGRAVADO), RODRIGO DE CAMPOS TONIZZA - CPF: 356.097.408-94 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO INTERESSADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A penhora no rosto dos autos averbada em favor de terceiro credor recai sobre eventual crédito da parte executada originária, não alcançando o crédito autônomo dos advogados exequentes, que ostenta titularidade jurídica própria e distinta, de modo que a intervenção do terceiro em cumprimento de sentença de honorários contratuais promovido de forma autônoma pelos patronos da cedente pressupõe, como condição de interesse de agir, a prévia instauração da execução do crédito principal pela cedente, sobre cujos valores a constrição poderia, em tese, recair.

Extinto o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir dos exequentes, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme decidido nesta mesma data no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1008964-74.2026.8.11.0000, desaparece o substrato processual sobre o qual se assentavam todas as pretensões recursais do terceiro interessado, tornando inútil qualquer pronunciamento sobre a prioridade da penhora, a eficácia da cessão de crédito perante terceiros e a inoponibilidade da compensação à constrição judicial anteriormente averbada.

A perda superveniente de objeto constitui causa de não conhecimento do recurso reconhecível de ofício, a qualquer tempo, nos termos do art. 932, III, do CPC, ficando ressalvado ao recorrente o direito de renovar sua pretensão quando e se intentada a execução do crédito principal pela cedente originária.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006611-61.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
VANELI LOURDES CIMA CLAAS

AGRAVADAS:
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA e BAYER CROPSCIENCE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANELI LOURDES CIMA CLAAS
, contra decisões prolatadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Contratuais nº 0000624-66.2004.8.11.0086, pelo MM. Juiz
Cássio Leite de Barros Netto
(decisão de mérito, Id. 200016838) e pela MMª. Juíza
Paula Tathiana Pinheiro
(decisão que rejeitou os embargos de declaração e atribuiu efeito suspensivo ao levantamento dos valores, Id. 222421129), tendo como agravados Comercial Agrícola Produtiva Ltda., seus advogados Délcio Antônio de Oliveira e outros, e Bayer S/A.

O processo originário consiste em ação indenizatória ajuizada em 2004 pela Comercial Agrícola Produtiva Ltda. em face da Bayer S/A, em razão da alegada ineficácia do fungicida Stratego no combate à ferrugem asiática na safra de soja 2003/2004. A sentença, prolatada em 04/09/2018, condenou a Bayer S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, transitando em julgado em 29/05/2024, com valor atualizado de R$13.625.877,29 (treze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Em 14/08/2024, os advogados da Produtiva instauraram cumprimento de sentença autônomo, postulando o recebimento de 30% (trinta por cento) do valor da condenação a título de honorários contratuais, com fundamento em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Instrumento de Cessão de Crédito, ambos datados de 15/06/2011, e aditivo de 10/10/2017.

A parte agravante é credora da Comercial Agrícola Produtiva Ltda. nos autos do processo nº 0000236-37.2002.8.11.0086, em trâmite na 2ª Vara da mesma Comarca, oriundo de ação de indenização por acidente de trânsito que lhe causou incapacidade parcial. Em 11/10/2018, o Juízo daquele feito determinou a penhora no rosto dos autos do processo originário, tendo sido lavrado o respectivo termo em 01/03/2019, com averbação nos autos. O valor atualizado do crédito penhorado perfaz, até 29/05/2025, o montante de R$424.665,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

As decisões agravadas reconheceram a natureza alimentar e autônoma dos honorários contratuais dos advogados exequentes, homologaram os cálculos com redução por excesso de execução no valor de R$13.140,43 (treze mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), rejeitaram os embargos de declaração opostos pela agravante e por outro terceiro interessado (Marco Antônio Marinelli), e deferiram efeito suspensivo ao levantamento dos valores depositados pela Bayer S/A (R$5.171.659,15), determinando a retenção do montante até o trânsito em julgado ou ulterior determinação do Tribunal, com aplicação do Tema 677 do STJ para atualização do depósito.

Nas razões do recurso Id. 346634898, a agravante sustenta, em síntese, que sua penhora, averbada em 01/03/2019, é anterior à juntada do Instrumento de Cessão de Crédito nos autos, ocorrida apenas em 25/05/2023, e anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença de honorários, de modo que o crédito penhorado não pode ser afetado por negócio jurídico posterior.

Argumenta que a cessão de crédito firmada entre a Produtiva e seus advogados configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, porquanto realizada quando já tramitava contra a devedora ação capaz de reduzi-la à insolvência — a ação originária do crédito penhorado, ajuizada em 2002.

Aduz, ainda, que o instrumento particular de cessão não foi registrado no Registro de Títulos e Documentos, sendo, portanto, ineficaz perante terceiros, nos termos dos arts. 129, §9º, e 130 da Lei nº 6.015/1973, e do art. 221 do Código Civil, invocando precedentes do STJ (AREsp nº 1.652.373/PR) e do próprio TJMT.

Quanto à tese de compensação automática suscitada pela Bayer S/A, a agravante sustenta que a compensação não pode ser oposta em prejuízo de terceiro titular de penhora anteriormente averbada, nos termos do art. 380 do Código Civil, e que o crédito da Produtiva somente se tornou líquido, certo e exigível com o trânsito em julgado da sentença em 29/05/2024, momento posterior à averbação da penhora.

Invoca, ainda, precedente específico do STJ (AREsp nº 2.840.238/SP, julgado em 16/12/2025), no qual se assentou que a penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte quando o contrato foi juntado apenas após a efetivação da penhora.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prioridade de seu crédito penhorado e determinada a transferência do valor de R$424.665,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para conta judicial vinculada à agravante, com prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

Preparo recolhido (Id. 346663856).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a inexistência de pedido de tutela recursal (Id. 348164373).

Na contraminuta Id. 354010874 dos advogados agravados (
Délcio Antônio de Oliveira
e
outros
), estes, preliminarmente, sustentam a preclusão das alegações da agravante, por não ter ela impugnado especificamente o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios datado de 2011 quando instada pelo Juízo a se manifestar, operando-se a confissão ficta quanto aos fatos e documentos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC.

No mérito, afirmam que o cumprimento de sentença está fundado no contrato de honorários de 2011 — e não exclusivamente na cessão de crédito —, sendo o instrumento de cessão mero acessório destinado a conferir autonomia e independência ao crédito dos advogados perante a cliente.

Sustentam que o contrato foi firmado 7 anos antes da sentença de primeiro grau e 13 anos antes do trânsito em julgado, quando não havia título executivo nem penhora constituída, afastando qualquer indício de fraude.

Argumentam que a cessão por instrumento particular é válida e eficaz, desde que preenchidos os requisitos do art. 654, §1º, do Código Civil, sendo desnecessário o registro público para sua validade, nos termos do art. 288 do mesmo diploma, invocando precedentes do TJPR e do TJRJ.

Defendem a natureza alimentar e autônoma dos honorários advocatícios contratuais, com fundamento nos arts. 22, §4º, 23 e 24 do Estatuto da OAB, no art. 85, §14, do CPC, na Súmula Vinculante 47 do STF e no Tema 1.220 do STF, sustentando que tal crédito prefere aos demais, inclusive ao crédito quirografário da agravante, independentemente da anterioridade da penhora, com apoio em recentes precedentes do STJ (REsp nº 2.230.104/SC e AREsp nº 2.405.293/SP, ambos de dezembro de 2025) e em acórdãos desta 3ª Câmara de Direito Privado do TJMT (AI nº 1014271-87.2018.8.11.0000 e AI nº 1028549-83.2024.8.11.0000). Requerem o integral desprovimento do recurso.

Contraminuta da
Bayer S/A
na peça Id. 354289366, que também interpôs agravo de instrumento autônomo (nº 1008964-74.2026.8.11.0000) contra outros pontos da decisão, sustenta que a penhora da agravante não tem preferência sobre a compensação de débitos operada automaticamente entre Bayer e Produtiva.

Argumenta que a compensação legal se opera de pleno direito desde o momento da coexistência das dívidas (art. 368 do Código Civil), independentemente de reconhecimento judicial, sendo direito potestativo extintivo, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.969.468/SP).

Afirma que a Ação de Execução nº 0000616-55.2005.8.11.0086, ajuizada em 20/04/2005, no valor atualizado de R$19.724.247,61 (dezenove milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), é superior ao crédito da Produtiva de R$13.286.910,37 (treze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e sete centavos), de modo que, realizado o encontro de contas, não subsiste qualquer valor penhorável nos autos.

Destaca que a própria petição inicial da ação indenizatória continha pedido expresso de compensação dos débitos, e que a penhora da agravante foi determinada apenas em 11/10/2018 e averbada em 01/03/2019, portanto após a coexistência das dívidas desde 2005.

Sustenta, ainda, a adequação do efeito suspensivo deferido pelo Juízo
a quo
, ante o risco de irreversibilidade do levantamento de valor superior a R$5 milhões, ressaltando que a própria agravante reconheceu expressamente, em seu recurso, a correção da medida cautelar.

Requer o desprovimento do agravo interposto pela agravante, resguardando-se o direito da Bayer de discutir as demais matérias no âmbito de seu próprio recurso.

Certificado o decurso de prazo de resposta dos recorridos Marco Antônio Marinelli e outros em Id. 358359861.

Sem contraminuta da recorrida Comercial Agrícola.

A Comercial Agrícola Produtiva Ltda. requereu na peça Id. 363108373 o destaque do processo da pauta de julgamento virtual designada inicialmente para 06 a 08/05/2026, com fundamento no art. 11, II, §§3º e 5º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, para fins de realização de sustentação oral síncrona por videoconferência, nos termos do art. 134 do Regimento Interno c/c art. 937, VIII, do CPC, em razão da relevância da matéria e da natureza alimentar do crédito discutido.

O mesmo foi requerido pelos agravados Délcio Antônio de Oliveira e outros, conforme peça Id. 366492864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pelos agravados (Ids. 363108373 e 366492864), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vaneli Lourdes Cima Claas
contra decisões do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Contratuais nº 0000624-66.2004.8.11.0086, tendo como agravados Comercial Agrícola Produtiva Ltda., seus advogados Délcio Antônio de Oliveira e outros, e Bayer S/A.

O processo originário refere-se à ação indenizatória ajuizada em 2004 pela Produtiva contra a Bayer S/A, em razão da alegada ineficácia do fungicida Stratego, com sentença prolatada em 04/09/2018, transitada em julgado em 29/05/2024, no valor atualizado de R$13.625.877,29 (treze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos). Em 14/08/2024, os advogados da Produtiva instauraram cumprimento de sentença autônomo postulando 30% (trinta por cento) do valor da condenação a título de honorários contratuais, com base em contrato de prestação de serviços e instrumento de cessão de crédito datados de 2011 e aditivo de 2017.

A agravante é credora da Produtiva em processo de indenização por acidente de trânsito ajuizado em 2002, tendo obtido penhora no rosto dos autos do processo originário determinada em 11/10/2018 e averbada em 01/03/2019, no valor atualizado de R$424.665,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

As decisões recorridas reconheceram a natureza alimentar dos honorários contratuais, homologaram os cálculos com redução por excesso de execução de R$13.140,43 (treze mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), rejeitaram os embargos de declaração da agravante e deferiram efeito suspensivo ao levantamento dos R$5.171.659,15 (cinco milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) depositados pela Bayer S/A.

No recurso, a agravante sustenta que sua penhora, averbada em 2019, é anterior à juntada da cessão de crédito nos autos (2023) e ao ajuizamento do cumprimento de sentença, arguindo fraude à execução (art. 792, IV, do CPC) e ineficácia da cessão perante terceiros por ausência de registro público (arts. 129, §9º, e 130 da Lei nº 6.015/1973 e art. 221 do CC). Quanto à compensação arguida pela Bayer S/A, sustenta sua inoponibilidade à penhora anteriormente averbada (art. 380 do CC), por ter o crédito da Produtiva se tornado líquido somente com o trânsito em julgado em 2024. Requer a transferência de R$424.665,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para conta judicial vinculada à agravante, com prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

Pois bem.

O recurso não comporta conhecimento, por perda superveniente de objeto, e a razão determinante para tanto não reside nos fundamentos invocados pela agravante — fraude à execução, ineficácia da cessão por ausência de registro público e inoponibilidade da compensação à penhora anteriormente averbada —, mas em circunstância processual superveniente que esvazia, de plano, o substrato fático e jurídico sobre o qual se assentam todas as pretensões recursais.

Com efeito, o processo originário e as decisões recorridas dizem respeito, exclusivamente, ao cumprimento de sentença de honorários contratuais promovido de forma autônoma pelos advogados da Comercial Agrícola Produtiva Ltda. em face da Bayer S/A.

Não se cuida, portanto, de execução do crédito principal reconhecido na ação indenizatória em favor da Produtiva, a qual, até a presente data, não foi por ela intentada. É precisamente sobre o crédito principal — e somente sobre ele — que recai a penhora no rosto dos autos averbada em favor da agravante em 01/03/2019, nos termos do art. 860 do CPC. A penhora da recorrente não alcança, nem poderia alcançar, o crédito autônomo dos advogados exequentes, que ostenta titularidade jurídica própria e distinta daquela da sua constituinte.

Nesse contexto, a agravante já carecia, desde o ajuizamento do cumprimento de sentença de honorários, de interesse de agir para nele intervir e postular a transferência de valores em seu favor, porquanto o interesse processual pressupõe necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado em relação ao direito material afirmado, requisitos que não se verificam quando a constrição judicial invocada recai sobre crédito diverso daquele objeto da execução em curso.

Somente seria possível cogitar de legítimo interesse da agravante caso a Produtiva houvesse promovido a execução do crédito principal, hipótese em que os valores a ela destinados poderiam, em tese, ser alcançados pela constrição anteriormente averbada.

A questão ganha contornos definitivos à luz do julgamento, nesta mesma data, do Agravo de Instrumento nº 1008964-74.2026.8.11.0000, interposto pela própria Bayer S/A, no qual esta Câmara, em aplicação do princípio
iura novit curia
e do efeito translativo dos recursos (art. 1.013, §§1º e 2º, do CPC), proveu o recurso para extinguir o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir dos exequentes. No julgamento deste recurso, cujos fundamentos ora se incorporam por referência, assentou-se que o crédito de honorários contratuais ostenta natureza acessória em relação ao crédito principal da cedente, sendo a remuneração dos patronos contratualmente vinculada ao valor que o cliente efetivamente vier a receber; que, não tendo a Produtiva promovido a execução do crédito principal e permanecendo indefinida a questão da compensação legal arguida pela Bayer S/A — apta a reduzir ou eliminar integralmente o valor sobre o qual os honorários deveriam incidir —, o valor líquido disponível, pressuposto lógico e contratual para a quantificação da parcela devida aos advogados, permanece indeterminado, tornando prematura e inviável a execução isolada da parcela acessória; que o contrato de prestação de serviços advocatícios é negócio jurídico de eficácia estritamente inter partes (art. 421 do CC), não sendo oponível à executada para fins de afastar a compensação legal entre créditos recíprocos; e que o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 pressupõe a existência de quantia líquida a ser recebida pelo constituinte, de modo que, indefinido o crédito do cliente, inexiste base sobre a qual incidir o percentual contratual de honorários.

Nestes termos, extinto o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito, desaparece o próprio objeto sobre o qual a agravante pretendia exercer seu alegado direito de preferência. Não há valores a serem disputados nestes autos enquanto não sobrevier a execução do crédito principal pela Produtiva e a consequente definição do saldo líquido eventualmente disponível após o cotejo com as causas extintivas arguidas. A extinção do processo de origem priva de objeto concreto e atual todas as questões suscitadas no recurso — prioridade da penhora, eficácia da cessão perante terceiros e inoponibilidade da compensação à constrição judicial —, as quais, por isso, não comportam apreciação neste momento processual, sob pena de emissão de pronunciamento jurisdicional em abstrato, desvinculado de qualquer utilidade prática para as partes.

Neste sentido, a perda superveniente de objeto é causa de não conhecimento do recurso que opera independentemente da vontade das partes e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, por constituir pressuposto de admissibilidade recursal superveniente cuja ausência impede o exame do mérito (art. 932, III, do CPC, sendo que, configurada a hipótese, resta prejudicada a apreciação de todos os fundamentos recursais, sem que disso decorra qualquer prejuízo definitivo à agravante, à qual fica integralmente ressalvado o direito de renovar sua pretensão no âmbito da execução do crédito principal da Produtiva, quando e se intentada, oportunidade em que poderão ser apreciadas, no processo e perante o juízo competentes, as questões relativas à preferência da penhora, à eficácia da cessão de crédito perante terceiros e à extensão dos efeitos da compensação sobre o crédito penhorado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por perda superveniente de objeto, em razão da extinção do cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito decretada nesta mesma data no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1008964-74.2026.8.11.0000, que eliminou o substrato processual sobre o qual se assentavam todas as pretensões deduzidas pela agravante neste recurso, tornando inútil qualquer pronunciamento sobre a prioridade da penhora no rosto dos autos, a eficácia da cessão de crédito perante terceiros e a inoponibilidade da compensação à constrição judicial anteriormente averbada.

Fica ressalvado à agravante o direito de renovar sua pretensão no âmbito da execução do crédito principal da Produtiva, quando e se intentada, oportunidade em que poderão ser apreciadas, no processo e perante o juízo competentes, as questões relativas à preferência da penhora e aos demais fundamentos ora prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026